Tribunal: TJPA
Processo: 0800639-28.2023.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800639-28.2023.8.14.0029

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA IZETE DE JESUS BALGA ALEIXO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, MANTENDO A SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME
: Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de Apelação Cível, manteve integralmente a sentença de primeiro grau. A sentença de mérito havia julgado parcialmente procedente a Ação Declaratória, reconhecendo a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), por vício de consentimento, e condenando o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. O agravante sustenta a regularidade da contratação, a ausência de vício e a legalidade dos descontos, pugnando pela reforma integral da decisão.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
: Análise da regularidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) quando o consumidor alega que sua intenção era contratar um empréstimo consignado tradicional. Discussão acerca do vício de consentimento decorrente da violação do dever de informação (art. 6º, III, do CDC) e da configuração de prática abusiva. Análise da manutenção da decisão monocrática agravada quando a parte agravante não se desincumbe do ônus de infirmar seus fundamentos, baseados em prova documental e jurisprudência consolidada.

RAZÕES DE DECIDIR
:

1.

A relação jurídica em análise é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, incluindo a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva da instituição financeira por falhas na prestação do serviço (Súmulas 297 e 479 do STJ; Art. 14 do CDC).

2.

A conduta da instituição financeira que, aproveitando-se da vulnerabilidade do consumidor (neste caso, pessoa idosa e de baixa renda), o induz a contratar um cartão de crédito com RMC, quando a intenção era a obtenção de um empréstimo consignado simples, viola o dever de informação clara e adequada (art. 6º, III, do CDC) e a boa-fé objetiva (art. 51, IV, do CDC).

3.

A contratação de RMC, cujos descontos mensais amortizam parcela ínfima ou inexistente do saldo devedor, perpetuando a dívida através de juros rotativos elevados, em detrimento do empréstimo consignado com parcelas fixas, configura prática abusiva que coloca o consumidor em desvantagem exagerada.

4.

O fato de o consumidor ter recebido o valor do crédito em sua conta, mediante TED, não valida o negócio jurídico viciado pela falha no dever de informação, servindo o montante apenas para efeito de posterior compensação de valores, a fim de evitar o enriquecimento ilícito de qualquer das partes, conforme acertadamente determinado pela sentença e mantido pela decisão monocrática.

5.

É cabível o julgamento monocrático do recurso de apelação pelo relator, nos termos do art. 932 do CPC e do art. 133, XI, "d", do Regimento Interno deste Tribunal, quando a matéria se encontra em consonância com a jurisprudência dominante, não havendo que se falar em violação ao princípio da colegialidade, o qual se encontra resguardado pela interposição do presente agravo interno.

6.

A parte agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar a matéria já devidamente analisada e rechaçada em primeira e segunda instâncias, o que demonstra a ausência de desincumbência de seu ônus processual de demonstrar o desacerto da decisão recorrida.

DISPOSITIVO
: Recurso conhecido e não provido.

DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES CITADOS
:

·

Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), arts. 6º, III; 14; 39, I; 42, parágrafo único; 51, IV.

·

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), art. 932.

·

Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, art. 133, XI, "d".

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA
:

·

Súmula 297 do STJ.

·

Súmula 479 do STJ.

·

TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800070-60.2021.8.14.0052.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 11ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 13/04/2026 e encerramento às 14h do dia 22/04/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

BANCO BMG S/A
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
(Id. 0623820) contra a decisão monocrática (Id. 30160672) que conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação Cível (Id. 27842539), mantendo na íntegra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã (Id. 27842520 e 27842532), nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito nº 0800639-28.2023.8.14.0029, ajuizada por
MARIA IZETE DE JESUS BALGA ALEIXO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: 1) declarar a nulidade do contrato de empréstimo nº 12177565; 2) condenar o banco a restituir em dobro os valores indevidamente descontados; e 3) condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). A decisão de embargos (Id. 27842532) integrou a sentença para determinar a compensação entre os valores.

Em suas razões de agravo interno (Id. 30623820)
, reitera os argumentos de seu apelo, sustentando, em síntese: a) a legalidade da contratação do cartão de crédito consignado e da respectiva Reserva de Margem Consignável (RMC), afirmando a inexistência de vício de consentimento; b) a ausência de ato ilícito a ensejar a condenação por danos morais ou, subsidiariamente, a onerosidade do valor arbitrado; e c) a impossibilidade de restituição em dobro por ausência de má-fé. Requer, ao final, a retratação da decisão ou o provimento do recurso pelo colegiado para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos da exordial.

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id. 27842542)
, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

O Ministério Público, em parecer (Id. 33455182)
, opinou pelo parcial provimento do agravo interno, no sentido de haver a readequação/conversão do empréstimo para a modalidade de consignado junto ao banco.

Relatados.

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Inexistindo preliminares, procedo ao juízo de admissibilidade
, identificando que o recurso é tempestivo, adequado, restando preenchidos os demais pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos.

Relativamente à prejudicial de prescrição/decadência
, friso que ao contrário do quanto sustentado pela parte agravante, o prazo prescricional é decenal e não trienal, deflagrado na data da assinatura do contrato, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TERMO DE ADESÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO CONSTATADO
.
COBRANÇA INDEVIDA
. REVISÃO. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO DIANTE DA SÚMULA N. 7/STJ.
DECADÊNCIA
. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283/STF.
PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
. S. N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Rever a conclusão do Tribunal de origem - de que não foram prestadas as informações necessárias a respeito do tipo de contrato que seria realizado entre as partes, reconhecendo a irregularidade na cobrança da dívida e determinando a conversão do negócio em empréstimo consignado, em conformidade com a vontade manifestada pelo consumidor quando da celebração da avença - demanda o reexame das provas produzidas no processo e interpretação das cláusulas contratuais, o que é defeso na via eleita, nos termos dos enunciados n. 5 e 7 da Súmula desta Corte Superior. 2. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do enunciado da Súmula n. 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e o aresto paradigma, uma vez que as suas conclusões díspares ocorreram não em virtude de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas sim de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo. 3. Ausente manifestação da parte recorrente contra fundamento que, por si só, se mostra suficiente a manter o acórdão recorrido, incide, por analogia, o enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". 4.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que nas ações revisionais de contrato de empréstimo pessoal, nas quais se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, a contagem do prazo prescricional decenal tem início a partir da data da assinatura do contrato
. 5. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, devendo ser analisado caso a caso. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.094.937/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024)

Dito isso, a análise dos autos revela que os contratos foram assinados em 05/11/2021 (Id. 27842505) e em 05/05/2016 (Id. 27842506-pág. 04), portanto, há menos de dez anos, motivo pelo qual REJEITO AS PREJUDICIAIS.

Ausentes outras prejudiciais de mérito, adentro na análise meritória propriamente dita
.

O cerne da insurgência recursal reside na suposta validade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) celebrado entre as partes, afastando o vício de consentimento e a ilicitude da conduta reconhecidos nas instâncias ordinárias.

Pois bem.

A decisão monocrática agravada abordou a controvérsia de forma minuciosa e em estrita conformidade com a jurisprudência pacífica e dominante deste Egrégio Tribunal de Justiça, não tendo a agravante se desincumbido do ônus processual de infirmar as razões de decidir ali expostas. Adoto, pois, seus fundamentos como parte integrante de meu voto, em prestígio à técnica da fundamentação
per relationem
(Id. 30160672):

(...) Forte nessas premissas e compulsando os autos, identifico que o contrato nº 726876 (Id. 27842505) demonstra que à parte autora/apelada foi concedido crédito com pagamento em parcela única, sem prazo específico para quitação, bem como o contrato nº 45417805 não faz menção a valor algum de crédito, mas tão somente o valor mínimo da fatura indicado na fatura, igualmente sem prazo específico para quitação. Some-se, ainda, que os extratos catalogados nos autos (Id. 27842507) não evidenciam uma única compra sequer.

Ademais, da simples leitura do instrumento contratual é possível verificar que a redação das cláusulas são obscuras, pois transparecem o entendimento de que o desconto da RMC efetuado para pagamento mínimo da fatura mensal do cartão, em algum momento – que não se sabe quando – implicaria na liquidação integral do saldo devedor, conclusão esta que não condiz com a realidade, pois o pagamento do empréstimo tão somente por meio de desconto de RMC jamais implicaria no pagamento integral do débito, sabendo-se que sobre o saldo restante da fatura, incidem os denominados encargos rotativos do cartão, fato este que perpetua a dívida indefinidamente ante a incidência de juros sobre juros (conformes estabelecido nas cláusulas supracitadas), fato este que só favorece, inequivocamente, a instituição financeira.

Portanto, como o contrato de cartão de crédito consignado possui peculiaridades e se operacionaliza de forma distinta do empréstimo consignado na modalidade simples, caberia ao banco o dever de informar adequadamente a autora acerca da natureza jurídica do serviço contratado, mormente diante da extrema vantagem auferida pela instituição financeira no contrato, em evidente detrimento do consumidor que, em tais contratos, é relegada a uma posição de desvantagem exagerada perante o banco.

Diante do quanto delineado, restou configurado vício de consentimento por dolo e, considerando a jurisprudência deste Tribunal, entendo que o contrato celebrado entre as partes deve ser considerado como empréstimo consignado simples, de acordo com o pleito autoral, com a aplicação das taxas de juros remuneratórios nos percentuais indicados pelo Banco Central para empréstimos desse jaez à época da contratação – contrato de empréstimo pessoal consignado –, cabendo a compensação entre os valores devidos e os já pagos/descontados. (...)

Com efeito, a análise do conjunto probatório, notadamente a petição inicial (Id. 27842489), a contestação (Id. 27842503) e os documentos que as instruem, revela que a controvérsia foi corretamente solucionada. A autora, pessoa idosa e beneficiária do INSS, alegou a intenção de contratar um empréstimo consignado, mas foi surpreendida com descontos em seu benefício a título de "Reserva de Margem Consignável" (RMC) para um cartão de crédito que alega nunca ter solicitado ou utilizado.

O banco réu, em sua defesa, juntou cópia do "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado" (Id. 27842506), faturas (Id. 27842507) e comprovantes de TEDs (Ids. 27842508, 27842509, 27842510), argumentando pela regularidade da contratação.

Contudo, a documentação apresentada pelo banco, por si só, não é suficiente para afastar o vício de consentimento. Os instrumentos contratuais, redigidos de forma padronizada e com cláusulas de difícil compreensão para o consumidor médio, especialmente o hipervulnerável, não demonstram que a parte autora foi clara e adequadamente informada sobre as nefastas diferenças entre o empréstimo consignado que buscava e o oneroso cartão de crédito com RMC que lhe foi imposto.

A prática de vincular a liberação de valores, a título de "saque", a um contrato de cartão de crédito cujos descontos mensais são insuficientes para amortizar o principal, gerando uma dívida que se perpetua com juros rotativos, é reconhecidamente abusiva e viola frontalmente o dever de informação e a boa-fé objetiva. A decisão monocrática, ao se alinhar a este entendimento e à jurisprudência pacífica desta Corte, não merece qualquer censura.

Por fim, da análise das razões do agravo interno, vislumbra-se que a parte agravante não trouxe qualquer argumento novo ou prova capaz de modificar o entendimento já exarado, limitando-se a reprisar teses já devidamente rechaçadas na decisão combatida e na sentença de origem, não se desincumbindo, portanto, de seu ônus processual de infirmar os sólidos fundamentos da decisão recorrida.

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação e REJEITANDO AS PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO DO RECURSO, mantendo incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, bem como pela advertência à parte agravante de que eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC/2015.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE
Relator

Belém, 27/04/2026